Tribunal: TJBA
Processo: 8004041-78.2021.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 8004041-78.2021.8.05.0079

COMARCA DE ORIGEM: EUNÁPOLIS

PROCESSO DE 1.º GRAU: 8004041-78.2021.8.05.0079

APELANTE: ALBERTO PEREIRA PRATES

DEFENSOR PÚBLICO: HENRIQUE FRASCA GRILLO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR: JOÃO ALVES DA SILVA NETO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CLEUSA BOYDA DE ANDRADE

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO.
INCABÍVEL.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. DEPOIMENTOS VÁLIDOS. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA QUE AUTORIZA ABORDAGEM PESSOAL. PRECEDENTES.
CONSENTIMENTO
PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO. REGISTRO POR GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE JUSTIFICADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. QUANTIDADE, VARIEDADE
E NATUREZA
D
AS
DROGAS APREENDIDAS.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO DEVIDO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS DELITOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Provada a autoria delitiva pela convergência do inquérito policial com as provas produzidas em juízo, impõe-se a manutenção da condenação.

É válido o testemunho prestado pelos agentes estatais, quando coerentes e harmônicos entre si, e ausente qualquer evidência de mácula em seus depoimentos.

A denúncia anônima especificada, quando minuciosamente verificada pelos agentes policiais, constitui fundada razão para a revista pessoal. Precedentes.

Resta devidamente comprovada a legalidade do ingresso no domicílio, dada a situação de flagrância e registro audiovisual de consentimento.

A quantidade e natureza da droga apreendida são consideradas circunstâncias judiciais preponderantes, à luz do art. 42, da Lei nº. 11.343/2006, o que justifica a exasperação da pena-base.

Alegações não comprovadas sobre o envolvimento do Réu com organização criminosa não são aptas a descaracterizar o tráfico privilegiado.

A utilização da quantidade e natureza da droga apreendida, de forma concomitante, na primeira e terceira fase do cálculo dosimétrico, para afastar a causa de diminuição prevista no §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/2006, é possível, quando associada a outros elementos concretos.

É de rigor o reconhecimento do concurso formal quando ausente a comprovação de desígnios autônomos para a prática do crime de tráfico de drogas e de corrupção de menores, sobretudo quando o concurso material agrava a situação do Réu.

A pena pecuniária deve ser redimensionada, a fim de resguardar a proporcionalidade e razoabilidade com a reprimenda corporal definitiva.

Não cabe a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos quando existente circunstância judicial desfavorável, conforme dispõe o artigo 44, inciso III, do CP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal nº 8004041-78.2021.8.05.0079, da comarca de Eunápolis, em que figura como apelante Alberto Pereira Prates e como apelado o Ministério Público.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

(12 APELAÇÃO CRIMINAL (417)8004041-78.2021.8.05.0079)